Tribunal: STF
Processo: HC 157007
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
ACÓRDÃO – EXTENSÃO – PERDA DE OBJETO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    A Primeira Turma, na Sessão Virtual encerrada em 8 de maio de 2020, no habeas corpus nº 157.007, por maioria e nos termos do voto de Vossa Excelência, deferiu ordem, absolvendo o paciente dos crimes dos artigos 157, § 2º, incisos I, II e V (roubo com causas de aumento relacionadas ao concurso de agentes, emprego de arma de fogo e privação da liberdade das vítimas), e 213, cabeça (estupro), do Código Penal, a teor do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Concluiu não haver elemento probatório idôneo, ressaltando a inadequação do reconhecimento fotográfico como prova a implicar a condenação, considerada a inobservância das formalidades do artigo 226 e a discrepância da descrição previamente fornecida pela vítima com as verdadeiras características físicas do paciente. O acórdão foi publicado no Diário da Justiça eletrônico de 22 de setembro de 2020. 
    Anselmo Farias da Silva, corréu, por meio da petição/STF nº 50.770/2020, buscou a extensão dos efeitos do acórdão formalizado pelo Colegiado, afirmando encontrar-se em situação jurídica idêntica à do paciente. Vossa Excelência, em 28 de junho de 2020, no processo revelador do habeas corpus nº 188.183/SP, indeferiu o pedido. Assentou ausente a identidade arguida. Determinou a baixa desse processo e a juntada, a este, da petição e dos documentos. A decisão foi veiculada no Diário da Justiça eletrônico de 4 de agosto de 2020, inexistindo manifestação de inconformismo. 
    O processo está concluso. 
    2. Eis o assentado quando da análise do pedido formulado mediante a petição/STF nº 50.770/2020: 
    […] 
    2. Tem-se pedido de extensão dos efeitos do acórdão formalizado, pela Primeira Turma, decorrente do julgamento do habeas de nº 157.007, mediante o qual absolvido o paciente. Surge inadequada a autuação como impetração autônoma. 
     Quando do exame do mérito da impetração, fiz ver:
    [...]
    Conforme se observa, a prova levada em conta para condenação consistiu no reconhecimento, realizado na fase pré-processual, confirmado com ressalvas em Juízo, e em depoimentos de investigadores que, no caso, revelam-se meramente instrumentais a partir do reconhecimento fotográfico efetuado pela vítima Dominga. As premissas lançadas pelo Tribunal de Justiça não resistem a exame.
    O valor probatório do reconhecimento, o qual, por si só, mostra-se reduzido, há de ser analisado consideradas as formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto entre a descrição antecipadamente narrada e os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância do relato com as verdadeiras características do acuado torna o reconhecimento desprovido de relevância (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal, 2016, 4ª edição, Revista do Tribunais, p. 483).
    O reconhecimento que deu suporte à condenação, além de ter ocorrido em desconformidade com o rito previsto no citado artigo, porquanto meramente fotográfico, surgiu desvinculado da descrição fornecida pela vítima anteriormente, valendo ressaltar, que a mesma vítima, ao deparar-se com outras fotografias do paciente, deixou de reconhecê-lo. 
    A utilização do meio fotográfico como base a implicar a condenação pressupõe a existência de outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se insubsistente o pronunciamento lastreado exclusivamente nesse meio de prova. O Supremo, em diversas oportunidades, assentou a inadmissibilidade do reconhecimento fotográfico como único fundamento a respaldar a condenação: habeas corpus nº 70.038, Segunda Turma, relator o ministro Francisco Rezek; habeas corpus nº 70.936, Primeira Turma; habeas corpus nº 74.368, Pleno; e habeas corpus nº 74.751, Pleno, todos relatados pelo ministro Sepúlveda Pertence, o último assim resumido:
    [...]
    A extensão pressupõe situação jurídica idêntica. Essa premissa é conducente a não implementá-la sempre que se tratar de quadros distintos. Os fundamentos adotados pela Turma, concernentes à inadequação do reconhecimento fotográfico como base a implicar a condenação do paciente, são de natureza pessoal, não sendo passíveis de extensão ao requerente. Verifica-se estar a conclusão, no sentido da comprovação da autoria, lastreada em conjunto probatório diverso, consistente em imagens de câmeras de segurança, identificação do veículo em tese utilizado, bem como depoimentos dos investigadores e do irmão do requerente. Não há a identidade arguida. 
    3. Ante o quadro:
    3.1.Deem baixa neste processo, juntando-se a petição e os documentos ao revelador do habeas corpus nº 157.007;
    3.2. Indefiro a extensão.
    […] 
    3. Nada há a decidir. 
    4. À Secretaria Judiciária. Certifiquem o trânsito em julgado. 
    5. Publiquem. 
Brasília, 18 de março de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator